Tribunal: STF
Processo: HC 74251
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME PERICIAL. TESTEMUNHAS:
AGENTES POLICIAIS. INCRIMINAÇÃO POR CO-RÉU. PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
"HABEAS CORPUS".
Alegações de que:
a) - a droga não foi encontrada em poder do paciente, de
sorte que não houve exame de corpo de delito, que o pudesse afetar;
b) - os policiais, que participaram da preparação e
consumação da prisão em flagrante do co-réu, em cujo poder a droga
foi encontrada, não poderiam ter sido ouvidos como testemunhas;
c) - o fato de o co-réu haver-se auto-incriminado, como
incumbido de levar a droga para terceiro, a mando do paciente, não
poderia bastar para a condenação deste último;
d) - não foi observado o princípio do devido processo
legal.
1.      A cocaína foi apreendida em poder do co-réu, que a
recebera do paciente, para entrega a terceiro.
2.      O acórdão impugnado não se valeu, apenas, dos depoimentos
de policiais, mas, também, de informações do co-réu e de outros
elementos do processo, para condenar o paciente.
3.      Não estava o órgão julgador impedido de valorizar a auto-
incriminação do co-réu, que envolveu a conduta do paciente, como
proprietário da droga posta no tráfico. Nem de levar em consideração
os depoimentos dos policiais que tomaram conhecimento dos fatos e
não são apontados como interessados em prejudicá-lo, por qualquer
razão pessoal.
4.      "Habeas Corpus" indeferido.